Tribunal: TJMT
Processo: 1036939-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMANTE. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO E TERMO DE CESSÃO CRÉDITO APRESENTADOS. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR À CESSÃO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretensão recursal é a procedência dos pedidos iniciais com o julgamento do mérito, e, consequentemente, a condenação da recorrida em indenização por danos morais, sob alegação de que houve negativação anterior à data da cessão de crédito.
2. A inserção do débito em data anterior ao termo de cessão não macula a idoneidade do mesmo, mas, tão somente, legitima o cessionário a figurar como credor no registro em tela, até porque, a inserção no órgão de proteção ao crédito não tem caráter de execução.
3. Havendo a comprovação de relação contratual/vínculo entre o consumidor e a empresa cessionária, não há que se falar em declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide e tão pouco em danos morais.
4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036939-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIONEY LEITE DE PAULA - CPF: 022.542.851-22 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022